Tribunal: TJES
Processo: 5024907-68.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024907-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS WANDERLEY RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024907-68.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: BANCO AGIBANK S.A e TEREZINHA DE JESUS WANDERLEY RODRIGUES

RECORRIDOS: TEREZINHA DE JESUS WANDERLEY RODRIGUES e BANCO AGIBANK S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes em face da sentença de ID 13824969 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado com

Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a Autora alega nunca ter contratado.

A sentença atacada (ID 13824969) reconheceu a
invalidade do negócio jurídico relativo ao contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável
, condenando o banco à
devolução em dobro dos valores descontados em folha de pagamento da Autora
. Além disso, entendeu pela condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00.
Por fim,
negou acolhimento ao pedido contraposto referente à compensação de valores,
ante a

ausência de comprovação de que a transferência bancária foi efetivamente para a conta e titularidade da demandante.

Inconformadas, ambas as partes recorreram (IDs 13824970 e 13824972). A parte Autora se limita ao pedido de reforma da sentença para majoração do dano moral, e o banco Réu, por sua vez, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a validade da contratação, a ausência de danos materiais e morais e a necessidade de compensação de crédito.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal de ambas as partes não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns breves apontamentos, senão vejamos:

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade da Autora, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Empréstimo e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) supostamente celebrado entre as partes, diante da
alegação de não contratação por parte da consumidora.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se unicamente em alegações lançadas na contestação de ID 13824956. Todavia, apenas alegações em peça defensiva não é suficiente para comprovar o cumprimento a relação jurídica entre as partes, ainda mais em relação à modalidade de contrato discutido nos autos, isto é, de RMC, que é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Neste contexto, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial
somada à ausência de provas anexadas pela instituição financeira, aliada à condição de vulnerabilidade da Autora
, corrobora com a tese de
inexistência de relação jurídica.
A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, que
anulou o contrato celebrado e condenou o banco Réu à restituição em dobro dos valores descontados
, constando na sentença que
“[...] a parte Ré quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações referentes à contratação de cartão de crédito consignado com descontos com reserva de margem consignável, em que essas informações não são apresentadas de forma clara e objetiva, não sendo explicado como se dará a operação de cobrança posterior.”
(ID 13824969).

Ademais, conforme extrai-se dos extratos de IDs 13824937, a parte Autora logrou êxito em comprovar que
jamais recebeu qualquer valor em sua conta referente ao empréstimo discutido nesse processo,
sendo correto, portanto,
o não acolhimento do pedido contraposto de compensação de valores.

Por fim, no tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada pela Autora ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
.

Ainda, o
quantum
fixado, no montante de
R$ 3.000,00
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa das partes, de modo que, tanto a insurgência da instituição financeira (redução) quanto da parte autora (majoração), não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Recursos Inominados, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, em relação à Autora, suspendo a exigibilidade de cobrança, por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 16924659).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)